Tribunal: TJDFT
Processo: 0714582-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714582-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: BRUNO TADEU DA CONCEICAO SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO PAN S.A. contra a decisão da Vara Cível de Planaltina que, na ação de conhecimento (revisional), n.o 0702709-82.2020.8.07.0005, movida em seu desfavor por BRUNO TADEU DA CONCEIÇÃO SILVA, deferiu parcialmente a tutela de urgência. Em suas razões (ID 15859823), o agravante busca a concessão do efeito suspensivo a fim de sustar os efeitos da decisão combatida. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 16517351). A liminar foi indeferida (ID 16656680). Informações dispensadas. Ausentes contrarrazões (ID 17498578). É o relato do necessário. Decido. Conforme verificado em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, houve prolação de sentença no processo de origem (n. 0710403-34.2018.8.07.0018 – conforme ID 67095711), julgando-se parcialmente procedentes os pedidos e confirmando a tutela antecipada. Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência é, neste caso, a perda de interesse recursal da parte agravante, o que leva à extinção do recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator